Tribunal: TJMT
Processo: 1001852-43.2025.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001852-43.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO JOSE DE BRITO - CPF: 303.585.821-72 (APELANTE), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), CICERA CORREA DE BRITO - CPF: 004.756.181-57 (APELANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), JOAO JOSE DE BRITO - CPF: 303.585.821-72 (APELADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), CICERA CORREA DE BRITO - CPF: 004.756.181-57 (APELADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE JOÃO JOSÉ DE BRITO E CÍCERA CORRÊA DE BRITO, E DESPROVEU O RECURSO DA UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

E M E N T A

APELANTES:

JOAO JOSE DE BRITO; CICERA CORREA DE BRITO e UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADOS: OS MESMOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA/ULTRA PETITA.
REJEIÇÃO
. PROVIMENTO JURISDICIONAL CONFERIDO NOS ESTRITOS LIMITES DA CAUSA DE PEDIR E DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. RESCISÃO CONTRATUAL DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO COMO EXPRESSÃO CONCRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONDUTA ILÍCITA DA OPERADORA CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, RESTRITOS À BENEFICIÁRIA QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO MÉDICO, DIANTE DO ABALO EXTRAPATRIMONIAL DECORRENTE DA INDEVIDA INTERRUPÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM MOMENTO DE GRAVE VULNERABILIDADE, NÃO SE ESTENDENDO AOS DEMAIS AUTORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DA OPERADORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelos autores e pela operadora de plano de saúde contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão da rescisão contratual promovida durante tratamento oncológico da beneficiária. A demanda veicula pedido de manutenção da cobertura assistencial e de reparação por danos morais decorrentes da indevida interrupção do atendimento médico. A sentença reconheceu, em parte, a ilicitude da conduta, ensejando a insurgência de ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra ou ultra petita; (
ii
) saber se a operadora de plano de saúde poderia rescindir o contrato no curso de tratamento oncológico, com interrupção da cobertura assistencial; e (
iii
) saber se estão configurados os danos morais, bem como a quem se estendem e se o valor arbitrado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de julgamento extra ou ultra petita deve ser rejeitada, pois o provimento jurisdicional foi conferido nos estritos limites da causa de pedir e dos pedidos deduzidos na petição inicial, sem ampliação indevida do objeto litigioso.

A rescisão contratual promovida durante tratamento oncológico revela-se ilegítima, por comprometer a continuidade da assistência médico-hospitalar em contexto de acentuada vulnerabilidade da beneficiária. A manutenção da cobertura, nessa hipótese, constitui desdobramento concreto da tutela dos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

A interrupção indevida da assistência caracteriza conduta ilícita da operadora, por frustrar a legítima expectativa de continuidade do tratamento essencial e impor à beneficiária quadro de insegurança e aflição que ultrapassa o mero dissabor contratual.

Os danos morais restam configurados apenas em relação à beneficiária que se encontrava em tratamento médico, pois o abalo extrapatrimonial decorre diretamente da indevida supressão da cobertura assistencial em momento de grave fragilidade pessoal e clínica, não se estendendo automaticamente aos demais autores.

O quantum indenizatório deve ser preservado ou ajustado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso da operadora conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento: “1. Não configura julgamento extra ou ultra petita a decisão que aprecia a controvérsia nos limites da causa de pedir e dos pedidos formulados na petição inicial. 2. É ilícita a rescisão de contrato de plano de saúde durante tratamento oncológico, por impor indevida interrupção da cobertura assistencial e violar os direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana. 3. O dano moral decorrente da indevida interrupção da assistência médica, em tais circunstâncias, configura-se em favor da beneficiária diretamente submetida ao tratamento, não se estendendo automaticamente aos demais autores.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, III, e 196; CDC,
arts
. 6o, I e VI, 14 e 51; CC,
arts
. 186 e 927; Lei no 9.656/1998,
arts
. 31 e
35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082 (REsp no 1.842.751/RS e REsp no 1.846.123/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recursos de apelação interpostos por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e por
JOÃO JOSÉ DE BRITO e CÍCERA CORRÊA DE BRITO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde até a alta médica da paciente, bem como a autorização dos tratamentos necessários, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

D
a nulidade parcial da sentença por julgamento extra/ultra petita.

Mérito Recursal.

Sustenta, em síntese,
a legalidade da rescisão contratual após o período previsto na Lei no 9.656/98 e a inexistência de obrigação de manutenção do plano, bem como a ausência de ato ilícito.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
JOAO JOSE DE BRITO e CICERA CORREA DE BRITO
, suscita, em síntese, os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Defende
m
a condenação da operadora ao pagamento de danos morais, sustentando a ocorrência de abalo psicológico decorrente da tentativa de cancelamento do plano em momento de extrema vulnerabilidade.

O r
ecurso
de
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

é te
mpestivo e
as
custas
foram
recolhidas
.
(ID
no
348432361
)
.

O recurso
de
JOAO JOSE DE BRITO e CICERA CORREA DE BRITO
é

tempestivo e isento do recolhimento de custas.
(ID no
348634874
).

Somente a parte
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
apresentou contrarrazões, rebatendo as teses aviadas e pugnando pelo desprovimento dos recursos.

(ID. 348225869)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

JOAO JOSE DE BRITO; CICERA CORREA DE BRITO e UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADOS: OS MESMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
,
cuida-se de apelações cíveis interpostas por
JOÃO JOSÉ DE BRITO e CÍCERA CORRÊA DE BRITO
e por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência para determinar a manutenção dos autores no plano de saúde até a alta médica, com autorização de todos os procedimentos necessários, e condenando a
recorrida
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar:

i) a legalidade da rescisão do plano de saúde durante tratamento oncológico
e
ii
) a existência de dano moral indenizável.

Pois bem
. Feita a exposição dos contornos fáticos e processuais relevantes, passo ao exame das teses recursais deduzidas pela empresa apelante.

1.
Das razões recursais meritórias de
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Da preliminar de sentença
“extra petita”
.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela operadora apelante quanto à alegada nulidade da sentença por ter determinado a autorização de procedimentos médicos não requeridos na inicial.

O artigo 492 do Código de Processo Civil estabelece que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A decisão extra petita ocorre quando o julgador concede algo não pedido, enquanto a ultra petita se verifica quando concede mais do que foi pleiteado.

Analisando detidamente a petição inicial, verifica-se que os autores postularam que a operadora fosse compelida a "manter os requerentes com seguro de saúde contratado, com as mesmas coberturas e área de abrangência, nos mesmos valores pagos pelos demandantes, por tempo indeterminado". O pedido subsidiário consistia na oferta de plano nos mesmos moldes, com as mesmas coberturas e área de abrangência, sem carências.

A sentença, por sua vez, determinou que a requerida "mantenha os requerentes vinculados ao plano de saúde e autorize a realização de todos os procedimentos necessários para o reestabelecimento da saúde da parte requerente, até que ela receba alta médica".

Embora a expressão "autorize a realização de todos os procedimentos necessários" não conste literalmente dos pedidos formulados, trata-se de consequência lógica e necessária da determinação de manutenção
do plano de saúde com as mesmas coberturas. A autorização de procedimentos cobertos pelo contrato constitui desdobramento natural da obrigação principal de manter a cobertura assistencial.

Ademais, o pedido de manutenção do plano "com as mesmas coberturas" implica necessariamente que os procedimentos abrangidos pelo contrato devem ser autorizados, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional concedida. Não se trata, portanto, de obrigação nova ou diversa, mas de explicitação do conteúdo da prestação devida.

Quanto à alegação de que a sentença impôs obrigação genérica e futura, cabe esclarecer que a determinação se limita aos procedimentos necessários ao reestabelecimento da saúde da autora em tratamento oncológico, até a alta médica, dentro das coberturas contratuais. Não há imposição de cobertura ilimitada ou de procedimentos não previstos no contrato, mas apenas a garantia de acesso aos serviços já contratados.

A operadora mantém seu direito de realizar auditoria médica e avaliar a pertinência dos procedimentos solicitados, desde que observados os parâmetros contratuais e a regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A sentença não afasta a possibilidade de controle sobre a adequação dos procedimentos às coberturas contratadas, mas apenas assegura a continuidade do tratamento em curso.

Portanto, não se verifica a alegada nulidade por decisão extra ou ultra petita, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Das razões recursais meritórias
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Da ausência de conduta ilícita.

Da manutenção do plano de saúde durante tratamento oncológico
.

O contrato de plano de saúde, conquanto regido pela
Lei no 9.656/1998
, está sujeito à incidência das normas do
Código de Defesa do
Consumidor (CDC)
, conforme entendimento consolidado na
Súmula no 608 do STJ
, que assim dispõe:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Inicialmente,
o
artigo 31 da Lei no 9.656/98 assegura ao aposentado que contribuiu para plano de saúde em decorrência de vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o pagamento integral. O caput estabelece que, havendo contribuição por prazo mínimo de dez anos, o direito de manutenção é assegurado por tempo indeterminado. O parágrafo primeiro, por sua vez, dispõe que, sendo a contribuição por período inferior, o direito de manutenção se dá à razão de um ano para cada ano de contribuição.

O artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98 estabelece a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, definidos como aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais
nos
1.842.751/RS e 1.846.123/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese do Tema 1.082, nos seguintes termos: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida".

A operadora apelante sustenta que o Tema 1.082 não se aplica ao caso, pois trata de rescisão de plano coletivo, e não de término de benefício
legal. Argumenta ainda que a beneficiária não estava internada quando do cancelamento, requisito que entende essencial para a aplicação do precedente.

Tal interpretação, contudo, não merece acolhida. A
ratio

decidendi
do Tema 1.082 não se limita às hipóteses de rescisão unilateral de plano coletivo, mas estabelece princípio mais amplo: a vedação à interrupção de tratamento médico garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física do beneficiário, independentemente da modalidade contratual ou da causa da extinção do vínculo.

O fundamento do precedente reside na proteção ao direito fundamental à saúde e à vida, valores que se sobrepõem à estrita legalidade formal das cláusulas contratuais. A interpretação teleológica do artigo 35-C, em harmonia com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde, impõe a continuidade da cobertura assistencial enquanto perdurar o tratamento essencial.

Ademais, a exigência de internação não consta da tese fixada no Tema 1.082, que se refere a "usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física". A conjunção alternativa "ou" evidencia que a internação é apenas uma das hipóteses de aplicação do precedente, não constituindo requisito cumulativo.

No caso concreto, está comprovado documentalmente que a segunda autora foi diagnosticada com neoplasia maligna do estômago, submeteu-se a gastrectomia total e necessita de continuidade do tratamento com quimioterapia adjuvante e controle de toxicidade e recidiva, sem previsão de alta médica. Trata-se, inequivocamente, de tratamento garantidor da sobrevivência, cuja interrupção acarretaria risco à vida e à integridade física da paciente.

A interpretação sistemática dos artigos 31 e 35-C da Lei no 9.656/98 impõe a conclusão de que o prazo de manutenção previsto no parágrafo primeiro
do artigo 31 não pode ser aplicado de forma absoluta quando houver tratamento médico em curso. O artigo 35-C estabelece obrigação de cobertura em
emergências
, conceito que deve ser interpretado de forma ampla para abranger tratamentos essenciais à preservação da vida.

A interpretação teleológica, por sua vez, revela que a finalidade da norma é assegurar a continuidade da assistência à saúde em situações de vulnerabilidade, evitando que o beneficiário seja privado de tratamento essencial por questões meramente formais ou econômicas. Permitir a interrupção do tratamento oncológico sob o argumento de exaurimento do prazo legal contrariaria frontalmente essa finalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência tem aplicado analogicamente o artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no 9.656/98, que veda a suspensão ou rescisão unilateral do contrato durante a ocorrência de internação do titular. Embora o dispositivo se refira expressamente à internação, seu fundamento axiológico é a proteção ao beneficiário em situação de fragilidade, princípio que se aplica igualmente aos casos de tratamento ambulatorial essencial.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou nesse sentido, conforme se verifica do seguinte julgado:
"A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, embora autorizada pela ANS, deve observar o princípio da boa-fé objetiva e a continuidade do tratamento médico garantidor da sobrevivência do beneficiário, conforme entendimento fixado no Tema 1.082 do STJ. O cancelamento do contrato enquanto a beneficiária realizava tratamento oncológico violou a expectativa legítima de continuidade assistencial e comprometeu direitos fundamentais à saúde e dignidade da pessoa humana"
(TJMT, Apelação Cível no 10001121420248110006, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27/11/2024).

A operadora apelante argumenta que o primeiro autor não está em tratamento médico, inexistindo razão para sua manutenção no plano. O argumento, embora aparentemente lógico, não considera a estrutura do contrato de plano de saúde e a condição de dependente da segunda autora.

O contrato de plano de saúde coletivo empresarial foi celebrado tendo o primeiro autor como titular, constando a segunda autora como dependente. A manutenção da segunda autora no plano está diretamente vinculada à permanência do titular, conforme estrutura contratual estabelecida. A exclusão do titular implicaria, necessariamente, a exclusão da dependente, inviabilizando a continuidade do tratamento que se busca preservar.

Ademais, o primeiro autor também é pessoa idosa, com 73 anos de idade, encontrando-se em situação de vulnerabilidade que justifica a proteção especial conferida pelo ordenamento jurídico. A Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) estabelece prioridade na tramitação processual e proteção especial aos direitos dos idosos, inclusive no que se refere à saúde.

Nesta senda, a
solução do caso exige ponderação entre o direito da operadora de rescindir o contrato após o término do prazo legal e o direito da beneficiária à continuidade do tratamento essencial à preservação de sua vida. Aplicando-se a técnica da ponderação, verifica-se que o direito à vida e à saúde possui peso axiológico superior ao interesse patrimonial da operadora.

A operadora não sofre prejuízo desproporcional com a manutenção do contrato, uma vez que os autores continuam arcando integralmente com o pagamento das mensalidades. O ônus imposto à operadora limita-se à manutenção da cobertura contratual já existente, sem ampliação de riscos ou de obrigações.

Por outro lado, a interrupção do contrato acarretaria prejuízo irreparável à beneficiária, colocando em risco sua vida e sua integridade física.
A impossibilidade de contratar novo plano sem cumprimento de carências, somada à gravidade da doença, tornaria inviável o acesso ao tratamento necessário.

Portanto,
a manutenção de ambos os autores no plano de saúde constitui medida necessária e adequada à proteção do direito fundamental à saúde da segunda autora, não se justificando a exclusão isolada do primeiro autor.

Das razões recursais meritórias de
JOAO JOSE DE BRITO
e
CICERA CORREA DE BRITO
.

Dos danos morais indenizáveis
e do quantum indenizatório
.

Passa-se à análise do pedido indenizatório.

O dano moral caracteriza-se pela lesão a direitos da personalidade, causando sofrimento psíquico, angústia, humilhação ou abalo à dignidade da pessoa. Nas relações de consumo, especialmente envolvendo planos de saúde, a jurisprudência tem reconhecido a configuração de dano moral
in
re

ipsa
em determinadas situações, dispensando a prova específica do abalo psicológico.

No caso concreto, a notificação de cancelamento do plano durante tratamento oncológico não pode ser
equiparado
a mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. Trata-se de situação que extrapola os limites da normalidade, causando angústia, insegurança e sofrimento psicológico intenso.

A segunda autora, pessoa idosa de 66 anos, diagnosticada com câncer gástrico, submetida a cirurgia de grande porte com retirada total do estômago, necessitando de quimioterapia por tempo indeterminado, foi surpreendida com a notícia de que seu plano de saúde seria cancelado em menos de dois meses, justamente quando mais necessitava da cobertura assistencial.

A situação gerou evidente insegurança quanto à continuidade do tratamento essencial à preservação de sua vida, causando sofrimento psicológico que transcende o mero aborrecimento. A angústia de não saber se teria acesso às sessões de quimioterapia, aos exames de controle e ao acompanhamento médico necessário configura dano moral indenizável.

Ademais, conforme relatado nos autos, a autora teve sessão de quimioterapia agendada para 10/02/2025 negada sob a alegação de que o plano estava cancelado, situação que somente foi revertida após a concessão de tutela de urgência e a majoração da multa pelo juízo de primeiro grau. Tal episódio evidencia a concretização do dano, não se tratando de mera possibilidade abstrata.

Por fim, salienta-se que a operadora apelante invocou precedentes que afastaram a configuração de dano moral em casos de rescisão de plano de saúde. Contudo, tais precedentes não se aplicam ao caso concreto, por se referirem a situações diversas.

Os julgados citados pela operadora tratam de hipóteses de reajuste de mensalidade, cancelamento por inadimplência ou rescisão sem que houvesse tratamento médico em curso. No caso dos autos, a peculiaridade reside justamente na existência de tratamento oncológico essencial, cuja interrupção coloca em risco a vida da beneficiária.

A distinção (
distinguish
) se impõe, portanto, por se tratar de situação fática diversa, que justifica solução jurídica diferenciada.

No tocante ao
quantum indenizatório
, considerando as peculiaridades do caso concreto — notadamente a gravidade da enfermidade, a essencialidade do tratamento oncológico, a indevida tentativa de cancelamento do plano de saúde em momento de extrema vulnerabilidade, bem como a efetiva negativa de cobertura para sessão de quimioterapia —, entendo que a quantia
de
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
mostra-se adequada e suficiente para compensar o dano experimentado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir a função pedagógica da medida, em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Noutro giro, no que tange
ao autor
João José de Brito
, contudo, impõe-se solução diversa. Isso porque, em relação a ele, não restaram demonstrados elementos concretos aptos a ensejar a reparação por dano moral indenizável.

Com efeito, não se verifica nos autos a presença de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero inadimplemento contratual ou eventual aborrecimento cotidiano, tampouco há comprovação de que o referido autor estivesse submetido a tratamento médico contínuo, especialmente de natureza grave. Ademais, não há indicação de que seja portador de enfermidade ou que tenha experimentado situação de vulnerabilidade agravada capaz de evidenciar abalo relevante a direitos da personalidade, razão pela qual não há falar em indenização em seu favor.

Da redistribuição sucumbencial.

Não merece acolhimento a pretensão da apelante de redistribuição do ônus sucumbencial.

Isso porque, à luz do resultado do julgamento, verifica-se que a parte ré restou integralmente sucumbente na demanda, sobretudo diante da reforma da sentença para acolher o pedido de indenização por danos morais, o que afasta, por completo, a alegada sucumbência recíproca.

Com efeito, a sucumbência deve ser aferida de forma global, considerando-se o resultado da demanda, e não de maneira fragmentada em relação a cada pedido isoladamente formulado. Nesse contexto, tendo a parte
autora obtido êxito substancial em suas pretensões, impõe-se a manutenção da condenação integral da parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Aplica-se, portanto, o disposto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, não havendo falar em rateio proporcional das despesas processuais.

Dessa forma, rejeita-se o pedido de redistribuição do ônus sucumbencial.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação interposto por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De igual modo, conheço do recurso de apelação interposto por
JOÃO JOSÉ DE BRITO e CÍCERA CORRÊA DE BRITO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença tão somente no tocante ao pedido de indenização por danos morais, a fim de condenar a operadora ao pagamento de

R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
apenas
em favor de
CÍCERA CORRÊA DE BRITO
,
devendo ser
observados os consectários previstos na
Lei n.o 14.905/2024
, com
correção monetária pelo IPCA
e
juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA
, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil
,
mantida, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, diante do desfecho do julgamento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela recorrente
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
para
13% (treze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

De outro lado,
deixo de arbitrar honorários recursais
em desfavor dos apelantes
JOSÉ DE BRITO e CÍCERA CORRÊA DE BRITO
, porquanto, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, é
incabível a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC quando o recurso é interposto pela parte vencedora com o propósito de ampliar a condenação
, consoante decidido no
EAREsp
n. 1.847.842/PR
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026